Tribunal: TJMT
Processo: 1008521-26.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008521-26.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (IMPETRANTE), JOSE FRANCISCO DE LIMA - CPF: 279.776.092-15 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), ABIGAIL GONCALVES TEODORO - CPF: 966.168.732-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza (MT), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes de ameaça, lesão corporal contra a mulher e violência psicológica contra a mulher, praticados em contexto de violência doméstica e familiar.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se a alegada ausência de prova da materialidade delitiva quanto ao crime de lesão corporal afasta a justa causa para a prisão preventiva; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, do CPP; e (iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão se mostram adequadas e suficientes no caso concreto.

III. Razões de decidir:
1. Os elementos informativos constantes dos autos, especialmente a declaração da vítima, o boletim de ocorrência, o formulário nacional de avaliação de risco e o auto de exame de corpo de delito, evidenciam suporte mínimo de materialidade delitiva e autoria, afastando, nesta fase, a alegação de ausência de justa causa. 2. A prisão preventiva encontra fundamento concreto na garantia da ordem pública e na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, diante da narrativa de agressões, ameaças de morte e comportamento controlador e ofensivo. 3. O formulário de avaliação de risco revela situação concreta de elevado risco à vítima, com indicação de agravamento das agressões e ameaças, circunstância que reforça a necessidade da custódia cautelar. 4. O histórico de envolvimento do paciente em outros procedimentos, inclusive relacionados à violência doméstica, evidencia risco de reiteração delitiva e reforça a periculosidade concreta da conduta. 5. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, porque a liberdade do paciente representa risco concreto de reiteração e de comprometimento da segurança da vítima.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

IV. Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher é legítima quando elementos concretos dos autos evidenciam risco atual à integridade física e psicológica da vítima. 2. A alegação de ausência de materialidade delitiva não prospera quando a declaração da vítima, o formulário de avaliação de risco e o exame de corpo de delito fornecem lastro informativo mínimo idôneo para a imputação, inclusive quanto ao delito de lesão corporal. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando as circunstâncias concretas do caso revelam risco de reiteração delitiva e insuficiência de providências menos gravosas para resguardar a vítima e assegurar a eficácia da tutela protetiva.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 312, 313, III, e 319 do CPP; art. 129, § 13, art. 147 e art. 147-B do CP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgRg no HC n. 992.914/PE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. em 14/05/2025, DJEN de 20/05/2025. TJMT – N.U 1032194-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. em 26/11/2024, publ. em 28/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOSÉ FRANCISCO DE LIMA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza (MT), que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática dos crimes de ameaça, lesão corporal contra a mulher e violência psicológica contra a mulher.

O impetrante sustenta: a) a manifesta ausência de justa causa (inexistência de prova da materialidade do delito de lesão corporal); b) o não preenchimento dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312, do CPP) e; c) a desproporcionalidade da medida e a plena suficiência das cautelares diversas.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da ordem de
Habeas Corpus
para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas da segregação (Id. 349655368).

Documentação juntada (Id. 349655369).

Liminar indeferida (Id. 349714857).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 352408384).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 354411885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, a conversão da prisão em flagrante do paciente José Francisco de Lima foi fundamentada nos seguintes termos:

A prova da existência dos crimes e os indícios suficientes de autoria restam demonstrados pelo Boletim de Ocorrência, pelos depoimentos dos policiais militares, pelo Termo de Declaração da vítima e pelas requisições periciais. A vítima narrou de forma detalhada as agressões e ameaças sofridas, que são corroboradas pelo relato dos condutores.

Quanto ao
periculum libertatis
, este se manifesta pela necessidade de garantir a ordem pública e a execução das medidas protetivas de urgência. Os crimes imputados ao autuado, praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, são graves e demonstram a periculosidade concreta do agente. A vítima explicitamente relatou ameaças de morte com o uso de objetos, agressões físicas e um histórico de comportamento controlador e ofensivo por parte do autuado.

O Formulário Nacional de Avaliação de Risco (FNAR) ressaltou o elevado grau de risco para a vítima, indicando que as agressões e ameaças se tornaram mais frequentes e graves, e que o agressor faz uso abusivo de álcool. Ademais, o relatório de antecedentes criminais do custodiado (IDs 223940863 e 223949599) revela a existência de outros processos em que JOSÉ FRANCISCO DE LIMA figurou como parte, inclusive em casos relacionados à Lei Maria da Penha e a Termo Circunstanciado por infração ao art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, o que denota a reiteração de condutas delitivas e a contumácia na prática de violência, especialmente contra a mulher. Tal histórico reforça a necessidade da prisão para resguardar a ordem pública e prevenir a prática de novas infrações penais.

Os pressupostos do artigo 313 do Código de Processo Penal também estão presentes. O delito de Lesão Corporal Dolosa no contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do Código Penal) possui pena máxima de 3 (três) anos de detenção. O crime de Ameaça (art. 147 do

Código Penal) tem pena de detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses ou multa. O crime de Violência Psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal) tem pena de reclusão de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa. Embora individualmente os crimes de ameaça e violência psicológica não se enquadrem no inciso I do art. 313 do CPP (pena máxima superior a 4 anos), a soma das penas máximas em concurso material permitiria a aplicação. Contudo, a prisão

preventiva também é cabível quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, com o objetivo de garantir a execução das medidas protetivas de urgência, conforme o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, o que é o caso dos autos.

Considerando a gravidade concreta dos fatos, a periculosidade do autuado e o risco de reiteração criminosa, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e a proteção da vítima. A manutenção da liberdade do autuado representaria um risco iminente à integridade física e psicológica de ABIGAIL GONÇALVES TEODORO ROSA, que inclusive já requereu medidas protetivas de urgência (Id. 349655370 – p. 115-119).

Em suas razões, o impetrante sustenta:

a) a manifesta ausência de justa causa (inexistência de prova da materialidade do delito de lesão corporal); b) o não preenchimento dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312, do CPP) e; c) a desproporcionalidade da medida e a plena suficiência das cautelares diversas (Id. 330339399). Entretanto, razão não lhe assiste.

Isso porque
, conforme destacado na decisão que indeferiu o pedido liminar,
a prisão preventiva do paciente deve prevalecer, uma vez que devidamente fundamentada na
gravidade concreta do delito
, no
perigo do estado de liberdade do paciente
e na
garantia da ordem pública
, em atendimento ao disposto no art. 312, do Código de Processo Penal
(Id. 349714857).

No caso concreto, os indícios de autoria e materialidade estão demonstrados pelo Boletim de Ocorrência (Id. 349655368 – p. 18-19); Termos de Depoimentos (Id. 349655368 – p. 18-19; 20-21 e 22-23); Pedido de Providências Protetivas (Id. 349655368 – p. 24-26); Formulário de Avaliação de Risco (Id. 349655368 – p. 27-30); Termo de Declaração (Id. 349655368 – p. 33-34); Auto de Exame de Corpo de Delito (Id. 349655368 – p. 40-43) e Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 349655368 – p. 77-) revelando a presença do
fumus comissi delicti
e fragilizando a alegada ausência de materialidade quanto ao crime de lesão corporal contra a mulher.

De igual modo, o
periculum libertatis
também é evidente, tendo em vista que a manutenção do paciente em liberdade, a meu ver, coloca em risco a integridade física e psicológica da vítima A. G. T., a qual, de acordo com a documentação constante nos autos, sofreu diversas agressões e ameaças (inclusive de morte) em seu desfavor.

Em situação análoga, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, com fundamento no art. 21-E, inciso IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, visando ao relaxamento ou revogação da prisão preventiva decretada por crimes de lesão corporal e injúria em contexto de violência doméstica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva decretada está devidamente fundamentada e se há ilegalidade manifesta que permita a concessão da ordem pleiteada, considerando a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3.
A prisão preventiva foi considerada suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, destacando-se a especial reprovabilidade dos fatos e a periculosidade concreta do autuado, evidenciada pela ameaça e agressão à vítima
.

4. A jurisprudência considera legítima a segregação cautelar para preservar a integridade física ou psíquica das vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica, não sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas.

5. A existência de condições pessoais favoráveis não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

6. A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada não pode ser acolhida, pois trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal.

7. É possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, sem que isso represente atuação ex officio, não havendo ilegalidade na decisão impugnada.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1.
A prisão preventiva pode ser decretada para preservar a integridade física ou psíquica das vítimas em casos de violência doméstica
. 2.
A existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores
. 3. A desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena não pode ser inferida antes da conclusão do julgamento da ação penal. 4. O magistrado pode decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público sem atuar ex officio".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 282, inciso II; RISTJ, art. 21-E, inciso IV, c/c art. 210.Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula 691; STJ, AgRg no HC 892.673/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.04.2024; STJ, AgRg no HC 799.883/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023.

(AgRg no HC n. 992.914/PE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025) (grifos meus).

Diante desse quadro,
entendo que a prisão preventiva do paciente José Francisco de Lima se encontra idoneamente fundamentada, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública e da integridade física e psicológica da ofendida

A. G. T.
, bem como em consonância com a jurisprudência majoritária do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ainda que a prisão provisória seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como este dos autos a garantia da ordem pública e a segurança da vítima prevalecem sobre a liberdade individual, o que, ao menos neste momento, afasta a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas.

Nesta senda, é a jurisprudência deste Sodalício:

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva em casos de violência doméstica é legítima para resguardar a integridade física e emocional da vítima, quando há risco concreto de reiteração delitiva
.

2.
A gravidade concreta dos fatos e o histórico de violência reiterada justificam a manutenção da custódia cautelar, sendo inadequadas as medidas cautelares alternativas
.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando configurado o periculum libertatis.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312 e art. 313, III; CP, art. 129, §13, art. 305, art. 163, parágrafo único, I, e art. 147-B; Dec. Lei nº 3.688/41, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 46.362/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 3.6.2014; STJ, AgRg no RHC nº 163.925/MA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 20.6.2022; STJ, AgRg no HC nº 761.275, Rel. Min. João Batista Moreira, j. 24.4.2023; TJMT, HC nº 1019723-73.2021.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 16.12.2021.

(N.U 1032194-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024) (grifos meus).

Ressalte-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, o que reforça, por ora, a necessidade de manutenção da segregação cautelar
.

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026